Tribunal: TJES
Processo: 0009226-07.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009226-07.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS CANAL e outros (2)

APELADO: CARLOS DEPES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0009226-07.2017.8.08.0011

A
GVTE
:
CARLOS DEPES

A
GVDO
:
ANTÔNIO CARLOS CANAL
E OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. GUIA DE CUSTAS NÃO QUITADA. DESERÇÃO CONFIGURADA. OBSTÁCULO TÉCNICO
CRIADO PELO PRÓPRIO RECORRENTE. DINÂMICA DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Carlos Depes, assistido por sua curadora Fabíola Depes Sandrini, contra decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação por deserção, em razão da insuficiência do preparo recursal. A parte agravante sustentou que a guia de custas foi gerada e paga no valor máximo permitido pelo sistema do TJES, sendo tecnicamente inviável a emissão de guia complementar, ainda que após intimação específica para recolhimento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a deserção do recurso de apelação diante da alegada impossibilidade técnica de complementação do preparo, mesmo após a concessão de prazo para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contadoria judicial verificou que o valor efetivamente recolhido a título de preparo (R$ 1.251,80) foi inferior ao devido (R$ 1.875,00), considerando-se a pretensão recursal de R$ 750.000,00 e a alíquota legal de 0,25%, conforme art. 8º da Lei Estadual n. 9.974/2013, afastando a hipótese de atingimento do teto previsto no art. 6º, §1º da mesma lei.

A guia eletrônica não quitada (n. 240085428) gerou informação incorreta ao sistema, que bloqueou automaticamente a geração de novas guias, obstáculo técnico este que foi criado pelo próprio recorrente.

A certidão emitida pela contadoria, com base em análise técnica do sistema, goza de presunção de veracidade e atesta a ausência de recolhimento integral das custas, motivo pelo qual se mostra legítima a decisão monocrática de inadmissão da apelação.

A jurisprudência do STJ exige a comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, admitindo sua posterior complementação apenas dentro do prazo legal e mediante recolhimento em dobro, sendo vedada nova oportunidade para regularização após o decurso do prazo (art. 1.007, §5º, do CPC), sob pena de preclusão consumativa.

A insuficiência do preparo, notadamente quando derivada de erro técnico do sistema criado pelo próprio recorrente, não afasta a sua responsabilidade de zelar pela regularidade de seu recurso, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES; AgRg no AREsp n. 544.697/SC), razão pela qual é legítima a decretação de deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A insuficiência do preparo recursal enseja a deserção do recurso quando criada inviabilidade técnica de complementação pelo próprio interessado.

A preclusão consumativa impede a reabertura de prazo para novo recolhimento de custas quando já oportunizada a complementação em dobro, nos termos do art. 1.007, §5º, do CPC.

A guia não quitada que impede a geração de nova guia não afasta a responsabilidade da parte pelo correto cumprimento da determinação judicial, sobretudo quando o óbice decorre do ato da própria parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §§4º e 5º; Lei Estadual/ES n. 9.974/2013, arts. 6º, §1º, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, rel. Min. Humberto Martins, j. 28.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.607.425/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 544.697/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0009226-07.2017.8.08.0011

A
GVTE
:
CARLOS DEPES

A
GVDO
:
ANTÔNIO CARLOS CANAL
E OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo Interno
interposto por
Carlos Depes, assistido por sua curadora Fabíola Depes Sandrini
, eis que irresignado com a decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso de apelação por insuficiência no recolhimento das custas processuais.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
o valor das custas foi recolhido nos limites máximos permitidos pelo sistema do TJES e pela legislação estadual vigente;
(ii)
não foi possível gerar guia com valor superior, mesmo com a atualização do valor da causa e tentativa de recolhimento sob modalidade “sanção”;
(iii)
houve anterior provimento de agravo interno que autorizou o recolhimento das custas em dobro, com intimação específica;
(iv)
a nova decisão de deserção contradiz o acórdão anteriormente ajustado por embargos de declaração;
(v)
não pode ser exigido do recorrente o impossível, sendo vedada penalidade processual diante de obstáculo técnico e legal;
(vi)
inexiste meio alternativo válido para complementação das custas além da guia eletrônica; e que
(vii)
o recolhimento efetivado já representa o valor máximo previsto, não havendo justa causa para nova declaração de deserção.

Entretanto, entendo que não prospera o recurso.

Não se descura que ao atingido
o limite máximo de custas previsto no art. 6º, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, com a redação dada pela Lei Estadual nº 10.178/2014, o próprio sistema de emissão de guias da Corregedoria Geral da Justiça – CGJ/ES já promove o bloqueio automático da expedição de novas guias no mesmo processo, o que impede, portanto o recolhimento pela parte interessada do devido preparo.

No caso dos autos, através do acórdão digitalizado às p.12/17 (vol.2, parte 6), este órgão fracionário deu provimento a recurso de embargos de declaração interposto pelo ora agravante, para
anular a decisão colegiada que inadmitiu o recurso de apelação, sob o fundamento de irregularidade do preparo e, com isso,
determinar a
sua
complementação até o dobro do valor previamente recolhido.

A
través do Despacho de Id 8036619, foi determinada a intimação do agravante para cumprir o determinado no Acórdão, sobrevindo a sua manifestação de Id 8472752, onde informou a impossibilidade da complementação do preparo, ao fundamento que
impossível o pagamento,
porquanto
o montante das custas atingi
u
o máximo previsto em lei
e, para tanto, anexando o documento de Id 8472757.

A seguir, por meio do despacho de Id 9298747, determinei o envio dos autos à contadoria para informar quanto a regularidade do preparo,
que assim foram prestadas:

“
[...].

o valor de custas recolhido pelo Apelante/Apelado no valor de R$ 1.251,80, referente à pretensão recursal de R$ 750.000,00, não está de acordo com o Regimento de Custas vigente.

A Lei nº 9.974/2013, em seu art. 8º, estabelece que as custas para a interposição de apelação cível são de 0,25% sobre o valor da pretensão recursal, respeitado o limite máximo de 4.000 VRTEs (o que equivale a R$ 18.012,80, considerando o valor atual de R$ 4,5032 por VRTE). Neste caso, o valor correto das custas seria de R$ 1.875,00 (0,25% de R$ 750.000,00), contudo, o Apelante/Apelado recolheu um valor inferior a este.

Além disso, foi identificado que uma das guias geradas, a de nº 240085428, não foi quitada, o que resultou em uma certidão incorreta, indicando que o valor máximo de 4.000 VRTEs já teria sido recolhido, o que de fato não ocorreu.

Assim, informo que a guia não paga foi cancelada para permitir a emissão de uma guia complementar com o valor correto.

[...].”

Diante da informação acima, sobreveio a decisão monocrática recorrida, que inadmitiu o recurso de apelação, mais uma vez em razão da ausência de preparo.

Dessa cronologia, extrai-se que,
em razão da emissão de uma guia não quitada pelo agravante foi gerada a informação pelo sistema de que as custas atingiram o valor máximo, o que
promove o bloqueio automático da expedição de novas guias.

Ora, como já decidiu o Superior Tribuna de Justiça
“É dever do interessado zelar pela regularidade formal do exercício de recorrer, no que se inclui o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, assim como na sua comprovação por documento de arrecadação legível.
(AgRg no AREsp n. 544.697/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/9/2014, DJe de 30/9/2014.)
”

C
ompet
iria ao
recorrente,
com efeito,
zelar pela regularidade do preparo recursal, a fim de que o recurso atenda a todos os requisitos de admissibilidade, sendo, assim,
consoante as informações da contadoria deste Tribunal –
que
gozam de presunção juris tantum de veracidade, uma vez que elaborados por órgão auxiliar da Justiça, dotado de fé pública e equidistante das partes do processo -
por fato imputável exclusivamente ao agravante, não foi cumprida a determinação de complementação do preparo.

Ademais, r
essalto que, na hipótese dos autos,
o não recolhimento do preparo
ocorreu
já na dinâmica da determinação d
e seu
recolhimento em dobro,
motivo pelo qual,
nos termos do art. 1.007, §5º, do Código de Processo Civil
1
,
é vedad
a

a
sua
apresentação posterior, ainda que
depois
recolhido dentro do prazo recursal
, haja vista a preclusão consumativa.

A propósito, já se manifestou a Segunda Secção do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR À DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado.
2. "A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa" (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022 ). 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que " Na hipótese, o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno ao fundamento de que "uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7º do mesmo preceito legal.
(AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.667.087/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 21/8/2020.) 3. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso. Agravo interno improvido. (AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 5/6/2024.)

Confira-se ainda:
AgInt no AREsp n. 2.607.425/GO
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024;
AgInt no REsp n. 2.106.680/SP
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024;
AgInt no AREsp n. 2.134.258/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024;
AgInt no AREsp n. 2.547.228/PB
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024;
AgInt no AREsp n. 2.460.492/DF
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.

P
or todo o exposto, por despiciendos outros fundamentos, conheço e
nego provimento
ao agravo interno, para
manter a decisão monocrática recorrida de inadmissibilidade da apelação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.